Tribunal: TJDFT
Processo: 0720087-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Em razão da certidão de ID 158492558 dos autos de origem, pela qual se verifica que todas as diligências realizadas no intuito de localizar bens do executado, ora embargado, restaram infrutíferas, intime-se a embargante para dizer, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no julgamento do recurso. Ressalta-se que, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil, “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.” Publique-se. Intime-se.